Tribunal: TCU
Processo: 012.133/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1744/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), com vistas à contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do projeto de plantio compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da divisa do MT/PA ao entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242 (B) /322 (A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra a qualificação da equipe técnica da licitante adjudicada; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 20, que considerou suficiente a atuação corretiva da própria EPL para dar o adequado tratamento ao fato noticiado, não havendo necessidade de atuação direta desta Corte de Contas; Considerando que, diferentemente do que alega a representante, não houve auto atestação de empresa que compõe o consórcio vencedor da licitação em benefício próprio, mas sim o reconhecimento do tempo de serviços prestados por profissional técnico a ela vinculado; Considerando que em consultas às bases de dados do Cadastro Nacional de Empresas, acessados na plataforma DGI deste Tribunal, verifica-se que o profissional Helder Falcão de Azevedo Gomes possui vínculo formal com a empresa Celtes Florestal e Serviços Ltda. - EPP desde 9/10/2012, o que demonstra a verossimilhança do atestado emitido por essa empresa a fim de comprovar a experiência mínima de dez anos do profissional; Considerando que a representante apresentou demanda semelhante ao Poder Judiciário, no Mandado de Segurança 1038982-17.2022.4.01.3400, não obtendo êxito na antecipação de tutela, tendo o referido juízo também reconhecido a licitude no atestado emitido pela empresa Celtes Florestal e Serviços Ltda. - EPP em nome de Helder Falcão de Azevedo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos art. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; considerar prejudicada a continuidade do exame pelo TCU; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; e encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 20) à EPL e ao representante. 1. Processo TC- Processo 012.133/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Caue Vecchia Luzia (20219/OAB-SC), representando Meio Biótico Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à EPL para adoção de providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, encaminhando-lhe cópia da representação inicial (peça 1); 1.6.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.